Tribunal: TJBA
Processo: 8030458-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030458-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEBORA GRASSINI REGO

Advogado(s)
:
VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, perante a 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.
Decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para restituição de valores supostamente subtraídos por fraude bancária e para impedir restrições ao nome da autora.
Interposição de Agravo de Instrumento sustentando ocorrência de fraude com base em elementos documentais e defesa da responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Indeferimento de pedido de antecipação da tutela recursal.
Ausência de contrarrazões por parte da instituição financeira agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, especialmente diante da alegação de fraude bancária e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
A análise do recurso deve limitar-se à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, sob pena de supressão de instância.
A pretensão de devolução imediata de valores supostamente subtraídos por fraude bancária configura medida satisfativa, exigindo instrução probatória quanto à origem das transações e à responsabilidade do banco.
A ausência de prova inequívoca do ilícito e de verossimilhança das alegações, neste momento processual, impede o deferimento da medida pleiteada.
A jurisprudência reconhece que a irreversibilidade da restituição de valores controvertidos recomenda a denegação de tutela antecipada quando ausente cognição exauriente:
“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (...). A determinação liminar de restituição imediata dos valores transferidos via PIX e impugnados pelo Autor é medida satisfativa que depende de decisão de mérito quanto à ilicitude da conduta da instituição financeira, visto o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (TJ-MG, AI n. 1689456-52.2023.8.13.0000, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2023).
Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A restituição imediata de valores impugnados por suposta fraude bancária não pode ser deferida em sede de tutela antecipada quando ausente prova inequívoca da ilicitude e diante da necessidade de dilação probatória, sob pena de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI n. 1689456-52.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Mônica Libânio, j. 23/11/2023, 11ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8030458-72.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravantes DÉBORA GRASSINI REGO e agravado BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

II